Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740146-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDECI CIRIACO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de VALDECI CIRIACO DOS SANTOS, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da afetação do tema em debate pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1085) (ID 42076019). Dessa forma, INTIME-SE VALDECI CIRIACO DOS SANTOS, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 16:58:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador